Tribunal: STF
Processo: HC 224738
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2023, por Leandro Purificação Teich, em benefício de Cursino Gonçalves de Lima, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 798.229/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva em 17.12.2022, pela prática de lesão corporal e ameaça, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares (arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal).



    Consta da documentação juntada que o paciente “agrediu brutalmente sua esposa, causando-lhe lesões corporais diversas, bem como a ameaçou e tentou golpeá-la com uma faca, somente não logrando fazê-lo porque foi contido por terceiros” (doc. 3).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se o Habeas Corpus n. 2002492-28.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida em 16.1.2023 (doc. 2). O indeferimento da medida liminar requerida naquela impetração ensejou o ajuizamento do Habeas Corpus n. 798.229/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes, em 25.1.2023, com fundamento no óbice da Súmula n. 691. (doc. 4)



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de ausência de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 



    Sustenta que “o juiz de primeira instância, indicando, parafraseando o texto legal, sem ao dizer qual a relação entre o texto legal e o caso em concreto, portanto faltando a individualização da decisão, ou seja, onde se relaciona o texto legal genérico com o caso que se decide, inclusive o código de processo penal veda essa prática, conforme disposto no artigo 315, § 2º I, ou seja, a lei em comento veta claramente como já dito, citações de lei sem dizer qual a relação com o caso específico, sendo que claramente, esse último – citar a lei sem informar a relação com o caso – foi manejado na decisão de primeira instância, e assim a luz da lei, é ela nula, por falta de fundamentação” (fl. 15, doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A) Em sede preliminar a superação da Súmula 691 deste Colendo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, seja a Sumula mitigada, pois como bem demonstrado, a decisão é teratológica, pela sua falta total e consistente fundamentação, para: B) Seja deferida Liminar no sentido de que o paciente aguarde o julgamento deste Habeas Corpus em liberdade. C) Ao final seja a liminar deferida confirmada, no sentido de anular a decisão vergastada, concedendo a liberdade provisória ao paciente como forma de inteira Justiça”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, insurge-se o impetrante contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 798.229/SP, com base no óbice da Súmula n. 691/STF. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2002492-28.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.798-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    9. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em concreto do caso, evidenciada pelo modus operandi do acusado, que agrediu e tentou esfaquear sua companheira, tendo revelado “destemor e desenganada afronta à ordem jurídica, pois não se contém em sua conduta violenta agressiva, valendo repetir que a demonstração desse descontrole, dessa agressividade e desse destemor restou evidenciado pelo seu comportamento, melhor retratado pelas imagens gravadas no momento em que foi imobilizado pelos populares, demonstrando nítido descontrole e possibilidade real de ferir alguém, em especial a vítima, sendo necessária a custódia cautelar por ora” (doc. 3). 



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto de reiteração delitiva como motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 10.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 12.11.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. (...) Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima’. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da ‘Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19’, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva” (HC n. 200.415, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.6.2021).



    11. Tanto é suficiente para afastar neste momento eventual o alegado constrangimento ilegal, cuja comprovação poderia autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com a superação dos óbices processuais apontados.



    Essas circunstâncias reforçam a necessidade dos esclarecimentos requisitados na decisão do Tribunal estadual pela qual indeferido o requerimento de medida liminar, evidenciando a ausência do alegado constrangimento ilegal. 



    12. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.



    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora